Tribunal: TJMT
Processo: 1019480-87.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019480-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADAO ALVES LUZ - CPF: 002.865.181-20 (RECORRENTE), ROBSON BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 033.292.491-29 (ADVOGADO), ANDRELIAINE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 006.716.241-05 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso do reclamante e nego Provimento ao Recurso da Reclamada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho a divergência parcial no sentido de que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS. DANOS MORAIS MAJORADOS. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA AÉREA DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo prova de excludente de responsabilidade (art. 373, II, CPC).

2.

O atraso de voo superior a quatro horas configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto.

3.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a majoração para R$ 8.000,00 por autor, compatível com a gravidade do dano e a função pedagógica da reparação.

4.

Restou comprovado o pagamento de R$ 206,00 pelos autores para escolha de assentos não usufruídos, devendo o valor ser reembolsado.

5.

Quanto à mala avariada, as provas indicam possibilidade de reparo, razão pela qual se mostra adequada a fixação de indenização parcial de R$ 200,00, evitando enriquecimento sem causa.

6.

A alegação da companhia aérea de problemas operacionais não afasta sua responsabilidade, pois configura fortuito interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
recursos inominados
interpostos por
ADAO ALVES LUZ e ANDRELIAINE GONCALVES DE OLIVEIRA
e por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para:

1 - Condenar a reclamada a pagar aos autores o valor de $ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação válida.

2 - Improcedentes os pedidos de danos materiais.

Em suas razões recursais, os autores pleiteiam a majoração do valor da indenização por danos morais. Requerem, ainda, a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 554,00, referentes à bagagem danificada e ao reembolso dos assentos.

Por sua vez, a empresa aérea recorre alegando a inexistência de ato ilícito, ausência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Do recurso dos autores

Quanto ao recurso dos autores, verifico que merece provimento.

No caso em análise, restou incontroverso que os autores sofreram
atraso de 24 horas
em seu itinerário, sendo impedidos de embarcar na conexão São Paulo–Cuiabá em razão de atraso no primeiro trecho da viagem.

A fixação da indenização, por sua vez,
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, entendo adequada a majoração da indenização por danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais) por autor,
valor que melhor reflete a gravidade da falha e cumpre a função compensatória e pedagógica da reparação.

Quanto aos danos materiais, verifico que os autores comprovaram o pagamento de
R$ 206,00 (duzentos e seis reais)
pela escolha de assentos específicos, conforme documentos juntados aos id. 188219230 e 188219231,

serviço não usufruído por culpa exclusiva da empresa aérea. Assim, é devido o reembolso desse valor.

No que se refere ao pedido de indenização por danos materiais decorrentes da avaria na bagagem, os autores apresentaram imagens da referida mala "vermelho/bordô" avariada (id. 312624931), bem como nota fiscal da compra da mala (id. 312624933).

Os autores afirmam que, em razão da avaria na bagagem lhe foi proposto
"a compensação em 10 mil pontos me milhas, equivalente ao valor de R$ 166,66"
ou
"o envio de sua bagagem ao centro de reparação parceiro da companhia aérea Gol, em caso de condenação do objeto a reclamada poderia melhorar a oferta, com período para resolução de 45 (Quarenta e Cinco) dias”.
Tendo se negado as duas opções.

Das imagens verifica-se que a bagagem não foi totalmente inutilizada, podendo, ao caso, efetuar a reparação da mala. Dessa forma, entendo exacerbada a devolução do valor integral pago na aquisição da bagagem, qual seja R$348,00, considerando que a companhia aérea se propôs a solucionar os danos materiais, e que foi escolha dos autores não aceitar as propostas.

Nesse contexto, considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a fixação de indenização pela avaria no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais),
quantia que se mostra suficiente para a reparação da mala ou para compensar parcialmente sua desvalorização em razão dos danos sofridos, sem representar enriquecimento indevido da parte autora ou ônus excessivo à companhia aérea.

Do recurso da empresa aérea

Quanto ao recurso da empresa aérea, verifico que não merece provimento.

A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa.

A companhia aérea não apresentou qualquer fato que pudesse excluir sua responsabilidade, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso, restou demonstrado que os autores sofreram atraso de 24 horas em seu voo. O atraso superior a quatro horas em transporte aéreo gera obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade in re ipsa, ou seja, prescinde de demonstração do prejuízo, bastando a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo.
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

(...)
O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
(N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

A alegação de que o atraso decorreu de problemas operacionais no atendimento aeroportuário não exclui a responsabilidade da companhia aérea, tratando-se de fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADAO ALVES LUZ e ANDRELIAINE GONCALVES DE OLIVEIRA
para:

a)

Majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (art. 406 do Código Civil).

b)

Condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do prejuízo e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (art. 406 do Código Civil).

2.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, mantendo a sentença quanto à configuração dos danos morais.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), em relação aos autores.

Condeno a companhia aérea ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025